Tribunal: TJES
Processo: 0037394-44.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037394-44.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL ARACAS

APELADO: ARACACANA FUTEBOL CLUBE e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. EFEITOS
INTRA PARTES
. PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS. DA REALIZAÇÃO DA DOAÇÃO. REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA. OPONIBILIDADE A TERCEIROS.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Compulsando os autos, verifico que a doação de bem imóvel que se pretende anular foi efetuada pela apelante em favor da apelada Araçacana Futebol Clube, em 1999, conforme se observa da Assembleia Geral Extraordinária realizada à época e da respectiva escritura pública de doação.
2.
Dispõe o art. 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916, vigente à época da doação, que o prazo para anular ou rescindir os contratos, para a para a qual se não tenha estabelecido menor prazo, prescreve em 04 (quatro) anos.
Por seu turno, o art. 178, do Código Civil de 2002, previu ser de
quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico.
Prevê,
ainda,
o art. 2.028, do Código Civil
de 2002,
que
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.
3.
Dessa forma, considerando que a doação se efetivou em 1999 e a presente ação anulatória somente fora proposta em 2017, o respectivo direito encontra-se fulminado pela decadência.
4.
Não merece prosperar a tese de que o início do prazo decadencial somente se iniciou com o registro da escrit
ura
no cartório competente, uma vez que tal medida tem o condão de opor o negócio jurídico a terceiro, cujos efeitos entre as partes já existia desde a efetiva doação,
realizada há cerca de 25 (vinte e cinco) anos,
quando se iniciou o prazo para os contratantes pleitearem a sua nulidade.
Assim, não obstante entenda que para terceiros o prazo decadencial para se anular a doação tenha início com o registro da escritura pública, momento em que se torna oponível a terceiros, o mesmo não pode ser dito da pretensão exercida pelos próprios contratantes, doador ou donatário.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037394-44.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL ARACAS

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO GOMES AMADEO - RJ97514
APELADO: ARACACANA FUTEBOL CLUBE, JORGE JOAO DE SOUZA, LUIZ CARLOS DA COSTA

Advogados do(a) APELADO: TELMO VALENTIM ZBYSZYNSKI - ES6619, EDSON MESQUITA DE FREITAS - ES12280
Advogado do(a) APELADO: TELMO VALENTIM ZBYSZYNSKI - ES6619
Advogado do(a) APELADO: TELMO VALENTIM ZBYSZYNSKI - ES6619

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, a ação que pretendia a declaração de nulidade de doação de bem imóvel e a respectiva reintegração, acolheu tese de decadência e extinguiu o feito.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em
verificar
a ocorrência da prescrição do direito de anular doação de bem imóvel.

Compulsando os autos, verifico que a doação de bem imóvel que se pretende anular foi efetuada pela apelante em favor da apelada Araçacana Futebol Clube, em 1999, conforme se observa da Assembleia Geral Extraordinária realizada à época e da respectiva escritura pública de doação.

Dispõe o art. 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916, vigente à época da doação, que o prazo para anular ou rescindir os contratos, para a para a qual se não tenha estabelecido menor prazo, prescreve em 04 (quatro) anos,
in verbis:

Art. 178.
Prescreve
:

[...]

§ 9º
Em quatro anos
:

[...]

V.
A ação de anular ou rescindir os contratos
, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

Por seu turno, o art. 178, do Código Civil de 2002, previu ser de
quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico.

Prevê,
ainda,
o art. 2.028, do Código Civil
de 2002,
que
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Dessa forma, considerando que a doação se efetivou em 1999 e a presente ação anulatória somente fora proposta em 2017, o respectivo direito encontra-se fulminado pela decadência.

Não merece prosperar a tese de que o início do prazo decadencial somente se iniciou com o registro da escrit
ura
no cartório competente, uma vez que tal medida tem o condão de opor o negócio jurídico a terceiro, cujos efeitos entre as partes já existia desde a efetiva doação,
realizada há cerca de 25 (vinte e cinco) anos,
quando se iniciou o prazo para os contratantes pleitearem a sua nulidade.

Assim, não obstante entenda que para terceiros o prazo decadencial para se anular a doação tenha início com o registro da escritura pública, momento em que se torna oponível a terceiros, o mesmo não pode ser dito da pretensão exercida pelos próprios contratantes, doador ou donatário.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO

PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento), observados os efeitos da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.